Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 300 do CPC.
2. A exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, decorrente de inscrição baseada em contrato de financiamento não quitado, não é admissível quando a alegação de que o autor foi induzido a celebrar o referido contrato sem seu consentimento carece de elementos probatórios sólidos e inequívocos que comprovem a prática de fraude por parte dos réus.
3. Diante da imprecisão dos fatos e da insuficiência de elementos probatórios, conclui-se pela ausência de indícios robustos que configurem a fumaça do bom direito, sendo imprescindível que os fatos sejam devidamente apurados e comprovados no decorrer da instrução processual.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.